Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Processo : 0724020-13.2021.8.07.0000 DESPACHO Conforme noticia o agravante (id. 31998386), em 07/01/2022, foi realizada nova assembleia geral ordinária para eleição de síndico do agravado, inclusive informando que se sagrou vencedor pelo voto da maioria dos condôminos presentes. Assim, diante dessa nova realidade, manifeste-se o agravante quanto ao interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator